Tribunal: CARF
Processo: 11080.731354/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731354/2018-19
ACÓRDÃO
1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n°
12448.90222702015-14, no valor total de R$ 86.628,07 (oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito
reais e sete centavos), assim discriminado:

2.

Em 04/12/2018 (e-fl. 17), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 20/27), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
se a fiscalização já está exigindo multa moratória sobre os débitos, não pode
ser exigida cumulativamente a multa isolada sobre exatamente a mesma base
de cálculo, por se tratar de cobrança abusiva e desproporcional;
(ii)
o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADIN 551/RJ, se
manifestou pela improcedência da multa com caráter confiscatório.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 22 de setembro de 2020, a 2a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-002.278 (e-fls.
76/81), entendeu por bem julgá-la procedente, ao fundamento de que:
(i)
o julgamento do processo de compensação alterou o resultado do Despacho
Decisório reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado e
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
3
homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido, conforme
acórdão 106-002.278, de 22 de setembro de 2020;
(ii)
na medida em que foi reconhecida a totalidade do crédito pleiteado no
processo principal, só haverá débito remanescente se o contribuinte houver
ultrapassado os limites do crédito pleiteado.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente
Outros Valores Controlados
5.

Em 07/12/2021, a Contribuinte tomou conhecimento da “Declaração de
Compensação” (e-fl. 94), através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 97), a qual noticiou
que “remanesceram débitos não homologados”, nos seguintes termos:

6.

Na sequência, em 21/12/2021 (e-fl. 98), a Recorrente entendeu por apresentar
Recurso Voluntário3 (e-fls. 119/126) por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede
de Impugnação.
7.

É o relatório.

3 Atecnicamente denominado de “Impugnação”.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
4
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da “Declaração de
Compensação” (e-fl. 94) em 07/12/2021 (e-fl. 97), apresentando o Recurso Voluntário, ora
analisado, no dia 21/12/2021 (e-fl. 98), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19725.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
5
Mérito
11.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC- 1873/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:

12.

O Acórdão recorrido (e-fls. 76/81), por sua vez, entendeu por julgar procedente a
Impugnação, nos seguintes termos:
“O lançamento teve por fundamento a não homologação da compensação
relativa ao processo 12448.902227/2015-14, entretanto o julgamento do
processo de compensação alterou o resultado do despacho decisório
reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado e homologando a
compensação até o limite do crédito reconhecido, conforme acórdão 106-
002.278, de 22 de setembro de 2020.
Eventualidade. Mérito.
Na eventualidade de, após a execução da compensação com o crédito
remanescente reconhecido integralmente no processo vinculado, restar débito
não homologado é necessário discutir os principais tópicos questionados sobre a
aplicação desta multa, pois sobre esse eventual débito não compensado
permanece a cobrança da exigência.
Ressalte-se que, na medida em que foi reconhecida a totalidade do crédito
pleiteado no processo principal, só haverá débito remanescente se o contribuinte
houver ultrapassado os limites do crédito pleiteado”. (e-fl. 79, g.n.)
13.

Ocorre que, conforme exposto no relatório, a Recorrente foi intimada - “Declaração
de Compensação” (e-fl. 94) – de que, “Remanesceram débitos não homologados após as
compensações do processo 12448.902227/2015-14, sobre os quais é mantida a exigência de
multa, nos moldes do lançamento original”.
14.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação Direta

6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
6
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
15.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
16.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
17.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
18.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
19.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
20.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)

7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.615 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731354/2018-19
7
Miriam Costa Faccin

Fl. 151
DF CARF MF
Original